Tribunal: TJSP
Processo: 1037626-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF – V. acórdão que já determinou que se observasse o decidido no referido tema em relação à correção monetária e aos juros de mora - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE – Descabimento - Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037626-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante GILDA MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 1037626-47.2018.8.26.0053 - JV
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: GILDA MARIANO
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. ANA LUIZA VILLA NOVA
Voto: 15.018 ct/K*
APELAÇÃO CÍVEL Juízo de readequação Tema n.
810/STF
V. acórdão que já determinou que se
observasse o decidido no referido tema em relação à
correção monetária e aos juros de mora - Devolução dos
autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o
caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do
mérito do RE n. 870.947/SE
Descabimento -
Manutenção do julgado.
Adotado o relatório de fls. 227/228 (com embargos de
declaração parcialmente acolhidos a fls. 255/259), acrescenta-se que o v.
acórdão deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao
recurso fazendário, sendo determinada a aplicação do decidido no Tema n.
810/STF, em relação aos juros e à correção monetária.
Irresignada, a ré interpôs recurso extraordinário (fls.
236/248), com apresentação de contrarrazões a fls. 263/265.
A fls. 268/269, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE,
Tema n. 810/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037626-47.2018.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Em decorrência do julgamento de mérito do RE no.
870.947/STF (Tema n. 810/STF), retornaram os autos para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.
É caso de manutenção do julgado.
Isto porque o v. acórdão já determinou que se
observassem os índices de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora
nos termos da Lei n. 11.960/09, nos termos do decidido no Tema no. 810, do
Eg. STF.
Desse modo, nada há a se alterar no v. acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido.
SILVIA MEIRELLES
Relatora